Tribunal: TJMT
Processo: 1028206-86.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028206-86.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ASSURANT SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.823.704/0001-52 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LUCAS FRANCHINI - CPF: 051.471.051-90 (RECORRIDO), BRUNA CAROLINE GRIGOL - CPF: 033.342.621-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1028206-86.2021.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Financeira Itaú CBD S/A

Embargado(s):

Lucas Franchini

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso intentado pelo Reclamado e manteve a sentença que declarou a inexistência dos débitos e o condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, nos termos do voto relator.

O Embargante alega que ao deixar de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Itaú, este colegiado partiu da premissa equivocada e foi omisso quanto a responsabilidade do banco que não tem qualquer relação jurídica com o estabelecimento credenciando, possuindo apenas contrato com o titular possuidor do cartão de crédito e com a respectiva bandeira. Discorre que a reclamação autoral recai única e exclusivamente sobre os serviços e produtos prestados pelo estabelecimento oriundos de desacordo comercial e não sobre produtos e serviço vinculados ao cartão de crédito, o qual foi tão somente meio de pagamento. Ao final requer seja suprida a omissão apontada, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva do embargante, ou no mínimo, julgados improcedentes os pleitos autorais.

A Segunda requerida apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 137339679.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, as razões dos Embargos revelam o inconformismo da Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Diferente do que informa a Embargante em suas razões recursais, o questionamento nos autos não é apenas sobre o desacordo comercial, mas também a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Pelo que se vê do extrato de balcão juntado no id 129569291, quem inseriu indevidamente o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foi o Embargante, conforme abaixo destacado:

Portanto, aquele que insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é legitimo para figurar no polo passivo da ação.

Em consulta ao sistema PJE, verifico que anteriormente o autor ajuizou ação contra o Extra Supermercado 1013859-82.2020.8.11.0002, onde foi efetuada a compra com a utilização do cartão de crédito e na referida ação a vendedora comprovou que solicitou o cancelamento da transação, assim, aparentemente, o erro foi da Embargante que não atendeu ao pedido o cancelamento, deve ser ressaltado que a referida ação foi julgada extinta sem resolução do mérito.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração e
os rejeito
. Por entender que os presentes embargos declaratórios tiveram cunho manifestamente protelatórios, nos termos do disposto no § 2o do art. 1.026, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual equivalente a 2% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022